Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1/2023. ALTA CÚPULA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PREVISTO NO ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE DEGRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. PENALIZAÇÃO DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. REGISTROS DE AUDIÊNCIAS DISPONIBILIZADOS NOS AUTOS DESDE MAIO DE 2024. PEDIDO DE DE CÓPIA DE REGISTRO DE REUNIÃO REALIZADA ENTRE A POLÍCIA FEDERAL E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERTINÊNCIA DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O art. art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal estabelece o dever de disponibilizar às partes cópia do registro original audiovisual das audiências de instrução, sendo prescindível, por outro lado, o encaminhamento de sua transcrição. Precedentes.



    2. No caso em exame, o registro audiovisual das audiências de instrução foi juntado aos autos em maio de 2024. Não procede, portanto, a alegação de penalização da Defesa por não se disponibilizar a esta, na etapa processual de diligências, as correspondentes transcrições. 



    3. Quanto ao pedido de disponibilização do registro da “reunião realizada entre a Polícia Federal e membros da Secretaria da Segurança Pública, na sede da SSP/DF, no dia 07.01.2023, às 14h”, a Defesa não apresentou justificativa quanto à pertinência, adequação e imprescindibilidade da diligência. Precedentes.



    4. O Agravo Regimental não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir o entendimento da decisão recorrida.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.